Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Processo Civil. Embargos De Declaração. Contradição. Obscuridade. Honorários Sucumbenciais. Base De Cálculo. Obrigação De Fazer E Obrigação De Pagar Quantia. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, impondo à Re obrigação de fazer e obrigação de pagar quantia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a existência de obscuridade e contradição no julgado, com relação à base de cálculo para arbitramento dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
4. A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 198124 /RS, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, posicionou-se no sentido de que a sentença que condena o plano de saúde ao fornecimento do tratamento médico necessário e que também condena ao pagamento de indenização por danos morais deve considerar em sua base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios ambos os critérios, isto é, o valor da condenação referente ao pagamento de quantia certa, bem como o montante decorrente da condenação à obrigação de fazer.
5. Não há no artigo 85, § 2o, do CPC/2015, restrição ou diferenciação quando de se utiliza a locução “valor da condenação”, de modo que não se limita à determinação de pagar quantia, incluindo, sem dúvida, àquelas que possam ser quantificadas ou mensuradas.
6. Desta forma, em atendimento aos ditames do artigo 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor total obtido após a soma do preço pago pelo tratamento médico ao qual foi submetida a autora, bem como a quantia correspondente a indenização por danos morais arbitrada.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração providos.